Tribunal: TCU
Processo: 001.407/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2685/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que o embargante não é parte nem foi reconhecido como interessado no presente processo; Considerando que a deliberação embargada não impõe sucumbência ao embargante; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, XXIV, 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, na forma do art. 143, V, 'f', todos do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em não conhecer dos embargos de declaração interpostos por Carla Patricia Alves Brandao, dando-se ciência desta decisão, à recorrente. 1. Processo TC- Processo 001.407/2022-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Carla Patricia Alves Brandao 01852356707 (24.552.725/0001-50). 1.2. Órgão/Entidade: DPF - Superint. Regional/AC - MJ. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberacao recorrida: Ministro-Substituto Weder de Oliveira 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Hilton dos Santos Cruz (214301/OAB-RJ), representando Carla Patricia Alves Brandao. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.